Tribunal: TJDFT
Processo: 0705903-75.2020.8.07.0010
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-18
Data de publicação: 2021-07-07

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. REAJUSTE UNILATERAL. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS.

1. Cuida-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos contidos na peça vestibular.

2. Aduz a parte recorrente que contratou junto à empresa ré o plano denominado “TIM BETA”, a qual oferecia os seguintes serviços: Ligações ilimitadas de R$ 0,25 de Tim para Tim; Acesso ilimitado à internet por R$ 0,25 por dia que usufruísse; SMS ilimitado para qualquer operadora por R$ 0,50 por dia usufruído. Entretanto, conforme narrativa da inicial, a empresa ré, após algum tempo, alterou o contrato de forma unilateral, com o fim de aumentar o percentual dos valores dos serviços que o plano cobria.

3. A Lei 9.472/1997 (Lei Geral das Telecomunicações - LGT) dispõe sobre a separação entre os serviços prestados em regime público e em regime privado, de forma que as empresas de telefonia móvel, consideradas como serviço prestado em regime privado, podem definir planos de serviços e preços de modo livre. A Resolução da Anatel no 632/2014 contém o Regulamento Geral dos Direitos dos Consumidores (RGC), e prevê algumas regras gerais acerca dos reajustes. Uma dessas regras (art. 22, inciso II) esclarece que é direito do consumidor acessar os reajustes de preços no “espaço do consumidor”, e de não ter preços reajustados em períodos inferiores a 12 meses (art. 65), dentre outros.

4. No caso em apreço, trata-se de plano pré-pago denominado TIM BETA, sem fidelização, cuja renovação da oferta depende de prévia aceitação e colocação de créditos pelo consumidor, de forma que não houve qualquer reajuste que possa ser considerado irregular.

5. Embora a alteração dos valores do plano de telefonia deva ser informada aos consumidores (art. 6o, inciso III do CDC), a sua comunicação não é condição para eficácia da aplicação dos novos valores, que são devidos diante da contraprestação dos serviços. Ademais, os novos valores foram anuídos pela parte autora, ao solicitar a renovação do plano com a inserção de créditos em seu celular, por se tratar de plano pré-pago. (Acórdão 1019283, 07002700320178070006, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Segunda Turma Recursal).

6. O reconhecimento da responsabilidade civil por danos morais pressupõe a prática de ilícito. Dessa forma, ante a ausência de ato ilícito, não se há de falar em indenização, por dano moral.

7. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida, por seus próprios fundamentos. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa, pela recorrente vencida, cuja exigibilidade resta suspensa em face da gratuidade de justiça deferida.

8. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.